Tribunal: STF
Processo: HC 212886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Obregon Gonçalves e Outro(a/s), em favor de Luiz Felipe Gonçalves e Silva, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 157.458/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 265): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO – SALVO CONDUTO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIOLAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DA CORRÉ – ART. 580 DO CPP – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAIS - AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA. 



    -Se o Juiz a quo não se manifestou sobre o tema, esta Turma Julgadora está impossibilitada de analisar a matéria, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    -Somente após eventual indeferimento do pedido é que poderia restar configurado o suposto ato coator e o constrangimento ilegal dele decorrente. 



    -Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública e saúde pública. 



    - O paciente responde ação penal pelo crime de homicídio qualificado. É reincidente específico para a prática do delito de tráfico de drogas e possui condenação, transitada em julgado, em 2014, com pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias. 



    - Apreensão de quantidade exorbitante de drogas. 236 (duzentos e trinta e seis) tabletes de maconha, com peso total de 143,123 kg (cento e quarenta e três quilos, cento e vinte e três gramas). 



    - Para a possibilidade de salvo-conduto em sede de habeas corpus preventivo, devem existir elementos concretos que evidenciem o fundado receio de o paciente vir a sofrer lesão no seu direito de locomoção. 



    - Nos termos da Súmula nº 30 deste TJMG, “a fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.” - Não conhecer de parte do habeas corpus, e na parte conhecida, denegar a ordem.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, a qual, no entanto ainda não foi cumprida.  No presente recurso, a defesa alega, em síntese, a expiração do prazo de 90 (noventa) dias para a reanálise da prisão preventiva, a necessidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão em equiparação à corré, que se encontraria no mesmo contexto fático-jurídico e, por fim, ausência dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. “ (eDOC 23)



    No STJ, o recurso teve provimento negado liminarmente.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico nos autos. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que se refere à alegação de ausência de revisão dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não é possível a sua análise, tendo em vista que sequer o juízo a quo foi provocado a respeito de tal questão. Dessa forma, o seu enfrentamento caracterizaria supressão de instância. Como visto, o decreto prisional ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o acusado ter maus antecedentes (fls. 243-245) e ter fugido para evitar a atuação policial, somado à quantidade de droga apreendida (200 Kg de maconha), evidenciando a gravidade concreta da conduta.



    A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. […]



     É pacífico o entendimento desta Corte Superior, que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012. 



    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Por fim, quanto ao pedido de extensão, o acórdão impugnado decidiu que (fls. 283-284): 



    [...].Conforme se infere da decisão de revogação da prisão preventiva, a corré é primária, o caso demanda maiores averiguações para constatar seu envolvimento com a associação para o tráfico, bem como o grau de participação da corréu. Já a situação do paciente é bem diferente, pois o mesmo apresenta conduta de reiteração delitiva, além da presença de mais elementos de uma possível integração ao crime organizado.[...].



     Como se vê, não há manifesta ilegalidade pois, assim como demonstrado, não há similitude fático-processual, tendo em vista que corré é primária e o recorrente possui reiteração delitiva. Ante o exposto, nego provimento liminarmente ao recurso em habeas corpus. (eDOC 23, p. 5-6)



    O impetrante diz que as ações penais pelas quais o paciente responde não podem ser usadas na fundamentação do decreto prisional.



    Não tem razão.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    As diversas ações penais podem justificar a prisão preventiva pelo risco concreto de reiteração delitiva, de acordo com as circunstâncias do fato.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, escorada na reincidência específica, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão da corré, verifica-se que não há similitude entre os fatores subjetivos dos corréus. Aquela beneficiada em outra decisão, possui circunstâncias pessoais favoráveis, ao passo que o ora paciente não goza de tais requisitos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



     
Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente